Tribunal: TJMT
Processo: 1018105-30.2020.8.11.0000
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-09-22
Data de publicação: 2020-09-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1018105-30.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Ameaça, Corrupção ativa]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[RODRIGO OLIVEIRA DA SILVA - CPF: 696.789.281-91 (ADVOGADO), DOUGLAS DE ARRUDA AZEVEDO - CPF: 050.184.071-07 (PACIENTE), JUIZ DE DIREITO DA 7a VARA CRIMINAL DA CAPITAL (IMPETRADO), DOUGLAS DE ARRUDA AZEVEDO - CPF: 050.184.071-07 (PACIENTE), RODRIGO OLIVEIRA DA SILVA - CPF: 696.789.281-91 (IMPETRANTE), RODRIGO OLIVEIRA DA SILVA - CPF: 696.789.281-91 (ADVOGADO), JUÍZO DA 7a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ (IMPETRADO), CRISTIAN ANTONY ALMEIDA DO CARMO (VÍTIMA), IGOR TERRY AMORIM COSTA - CPF: 072.508.711-02 (VÍTIMA), WANTILEY GABRIEL DE ALMEIDA PEREIRA DE OLIVEIRA - CPF: 059.655.671-38 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU A ORDEM.

E M E N T A

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1018105-30.2020.8.11.0000

IMPETRANTE: RODRIGO OLIVEIRA DA SILVA

IMPETRADO: JUÍZO DA 7a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ

EMENTA

HABEAS CORPUS
– AMEAÇA E CORRUPÇÃO ATIVA –

NEGATIVA DE AUTORIA – MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA NÃO PASSÍVEL DE ANÁLISE EM HC – DECISÃO CONSTRITIVA JUSTIFICADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – PRISÃO PREVENTIVA QUE NÃO GUARDA A DEVIDA PROPORCIONALIDADE COM OS FATOS – GRAVIDADE DAS CONDUTAS QUE NÃO JUSTIFICAM A MEDIDA EXTREMA – ANOTAÇÕES CRIMINAIS DE 2013/2014 – CUSTÓDIA CAUTELAR QUE DEVE SER PONDERADA COM PRUDÊNCIA E RAZOABILIDADE – EFICÁCIA DAS MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO – NECESSIDADE E ADEQUAÇÃO EVIDENCIADAS –
ORDEM CONCEDIDA, EM DISSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL
.

A tese de negativa de autoria constitui matéria fático-probatória, inerente à instrução criminal, não passível de aferição em sede de
Habeas Corpus
. Para decretação da prisão preventiva, mostra-se suficiente a prova da existência do crime e indícios de autoria.

Embora a custódia preventiva esteja justificada na garantia da ordem pública, mostra-se necessária e suficiente a imposição de medidas cautelares alternativas quando, sobretudo, as anotações criminais do agente, apontadas pelo magistrado singular, serem de fatos ocorridos há mais de 6 anos.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1018105-30.2020.8.11.0000

IMPETRANTE: RODRIGO OLIVEIRA DA SILVA

IMPETRADO: JUÍZO DA 7a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Habeas Corpus
impetrado em favor de DOUGLAS DE ARRUDA AZEVEDO, contra ato comissivo do Juízo da 7a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá (Código 603766), que indeferiu o pedido de revogação da custódia preventiva pelo cometimento, em tese, dos crimes de ameaça e corrupção ativa – arts. 147 e 333 do CP.

O impetrante sustenta que: 1)
“além dos fatos terem se dado numa forma altamente controvertida, é nebulosa a questão da autoria, vez que (...) parece que verdadeiramente a vítima é o paciente”
; 2) a decisão constritiva carece de fundamentação idônea; 3)
“somando as pena-bases dos dois crimes chega-se ao total de 04 (quatro) anos”
; 4)
“o paciente não tem índole criminosa e, apesar de existirem contra ele processos criminais (...), não tem o condão de infirmar tratar-se de pessoa dada à prática reiterada de crimes”
; 5) o paciente, além de possuir predicados pessoais, faz jus à aplicação das medidas cautelares alternativas, sobretudo ao se considerar a
“grave crise que nos acossa em todos os setores causadas pela pandemia em decorrência do COVID-19”
; 6) há excesso de prazo, visto que o paciente encontra-se preso desde 5.11.2019 e até o presente momento não houve designação de audiência de instrução.

Ao final, requer a concessão da ordem para revogar a prisão preventiva do paciente ou substituí-la por medidas cautelares alternativas, inclusive monitoração eletrônica.

O pedido liminar foi indeferido.

O Juízo singular prestou as informações requisitadas.

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pela denegação da ordem.

É o relatório.

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Extraem-se da decisão de recebimento da denúncia as seguintes informações sobre os fatos apurados:

“[...] Segundo as informações apuradas nos autos e no Boletim de Ocorrência no. 2019.331130, juntado ás fls. 27/28, no dia
05 de novembro de 2019
, por volta das 3h30min,
o denunciado DOUGLAS DE ARRUDA AZEVEDO, na companhia de Rafael Zark da Cruz, foi até a residência da Sra. Cristiane Almeida (ex-esposa), situada na Avenida Carmindo de Campos, no Bairro, Jardim Paulista, nesta Capital e arremessaram pedras no telhado na casa de Cristiane
. Diante de tal fato,
as pessoas de Wantiley, Cristian, Igor Terry saíram de dentro da residência com facas em punho e passaram a perseguir o denunciado e o seu comparsa pela via pública, neste cenário, foram abordados pela guarnição 3708 da Polícia Militar que estava em rondas nas imediações
.

(CORRUPÇÃO ATIVA)

Consta das informações declinadas às fls. 08/10, que no trajeto à Delegacia de Polícia, no interior da viatura da Polícia Militar no. 9929,
o denunciado DOUGLAS DE ARRUDA AZEVEDO, teria dito aos Policiais Militares Arthur Emmanuel e Thagore Elton “o dinheiro que está dentro da minha carteira de cigarros podem pegar e me liberar aqui mesmo”
e realizada a checagem, os Policiais constataram que no local indicado havia a quantia de R$ 112,00 (cento e doze reais) em dinheiro, sendo, então, apreendido o valor encontrado.

(AMEAÇA)

Em continuidade do cumprimento da diligência, durante a confecção da Ocorrência,
no âmbito da Central de Flagrantes, o denunciado DOUGLAS DE ARRUDA AZEVEDO, teria, supostamente, ameaçado de morte as vítimas WANTILEY GABRIEL DE ALMEIDA PEREIRA DE OLIVERIA, CRISTIAN ANTONY ALMEIDA DO CARMO e IGOR TERRY AMORYM, dizendo: “sou Comando Vermelho, sou Penitenciária Central do Estado, vou matar vocês, vou acabar com suas vidas”. Fatos estes que levaram os ofendidos representarem criminalmente em desfavor do denunciado
(fls. 14,15 e 17/18). (...).”

A tese de negativa de autoria envolve matéria fático-probatória, inerente à instrução criminal, não passível de aferição em sede de
Habeas Corpus
(TJMT, Enunciado Criminal no 42)
.

Sabe-se que, para a decretação da custódia preventiva, mostra-se suficiente a prova da existência do crime e indícios de autoria [CPP, art. 312], os quais estão presentes no caso concreto, notadamente ao considerar o recebimento da denúncia no dia
19.12.2019
.

Noutra quadra, embora o impetrante não tenha apresentado a decisão que converteu o flagrante em preventiva, verifica-se que a magistrada, ao indeferiu o pedido de revogação da custódia em
5.8.2020
, reportou-se aos fundamentos da decisão constritiva, nos seguintes termos:

“
Como se depreende, vislumbra-se que a decisão constritiva de liberdade se encontra revestida dos elementos que lhe confere validade, haja vista que foi proferida dentro dos ditames legais, devidamente prevista nos termos dos artigos 312 e 313, inciso I, ambos do Código de Processo Penal.

Não se pode perder de vista, de acordo com as informações constantes dos autos, o acusado no trajeto à Delegacia de Polícia, no interior da viatura da Polícia Militar no. 9929, teria dito aos Policiais Militares Arthur Emmanuel e Thagore Elton “o dinheiro que está dentro da minha carteira de cigarros podem pegar e me liberar aqui mesmo” e realizada a checagem, os Policiais constataram que no local indicado havia a quantia de R$ 112,00 (cento e doze reais) em dinheiro, sendo, então, apreendido o valor encontrado.

E, ainda, em continuidade do cumprimento da diligência, durante a confecção da Ocorrência, no âmbito da Central de Flagrantes, o denunciado Douglas, teria, supostamente, ameaçado de morte as vítimas Wantiley Gabriel de Almeida Pereira de Oliveira, Cristian Antony Almeida do Carmo e Igor Terry Amorym, dizendo: “sou do Comando Vermelho, sou Penitenciária Central do Estado, vou matar vocês, vou acabar com suas vidas”. Fatos estes que levaram os ofendidos representarem criminalmente em desfavor do denunciado (fls. 14,15 e 17/18)
.

(...)
deve-se ater às circunstâncias dos fatos e a gravidade do crime, além dos antecedentes acusado.
(...).

Em que pese as razões expendidas, não condiz com a verdade, haja vista que o mesmo ostenta executivo de pena nesta Comarca, por diversos crimes, dentre eles o previsto nos artigos 14 (2x) (Porte ilegal de arma de fogo de uso permitido) e 16 (2x) (Posse ou porte ilegal de arma de fogo de uso restrito) da Lei 10.826/2003, artigo 244-B da Lei 8.069/90 (Corromper ou facilitar a corrupção de menor de 18 (dezoito) anos, com ele praticando infração penal ou induzindo-o a praticá-la) e artigo 307 (Falsa Identidade), do Código Penal
.

Por estas razões, não vislumbro que seja caso de concessão das medidas cautelares previstas no art. 319, do CPP, tendo em vista a gravidade do crime e as circunstâncias dos fatos, eis que se revelam inadequadas e insuficientes, na espécie para acautelar o meio social da reprodução de fatos criminosos (...)”.

Diante do relatado, verifica-se que a magistrada singular manteve a prisão preventiva para a garantia da ordem pública, considerando que o paciente teria oferecido aos policiais militares [Arthur Emmanuel e Thagore Elton] vantagem pecuniária [R$112,00], a fim de evitar a sua prisão, e proferido ameaças de morte contra as vítimas Wantiley Gabriel de Almeida Pereira de Oliveria, Cristian Antony Almeida do Carmo e Igor Terry Amorym, dizendo, inclusive, pertencer à organização criminosa denominada “Comando Vermelho” –, bem como a sua reiteração delitiva.

Não obstante a fundamentação idônea empregada pela juíza singular, ao avaliar com perspicácia a situação ora enfrentada, entendo que a prisão preventiva não guarda a devida proporcionalidade com os fatos imputados.

Conforme acima relatado, durante a madrugada, o paciente teria ido à residência de sua ex-mulher e, ao jogar pedras no telhado, foi surpreendido por Wantiley, Cristian e Igor [que estavam dentro da casa], os quais passaram a persegui-lo com facas em mãos, em via pública, quando então todos foram abordados pelos policiais militares Arthur Emmanuel e Thagore Elton, que faziam rondas. Nessa oportunidade, o paciente, ao ser detido, supostamente ofereceu vantagem indevida aos mencionados policiais, bem como teria ameaçado de morte as vítimas Wantiley, Cristian e Igor [os quais estavam o perseguindo com facas].

Inobstante a gravidade das condutas supracitadas, não há nenhum elemento concreto de que o paciente, de fato, pertence ao “Comando Vermelho”, mormente porque sequer foi denunciado pelo crime de organização criminosa.

Por sua vez, os registros criminais do paciente, apontados pela magistrada singular, são de fatos praticados em
2013/2014
[conforme consultado no Executivo de Pena no 0004477-43.2016.8.11.0028], ou seja, há mais de 6 (seis) anos.

Desse modo, pelas particularidades do caso concreto, entendo que a prisão preventiva do paciente pode ser substituída por medidas cautelares alternativas, as quais serão suficientes para resguardar a ordem pública e a integridade física das vítimas do crime de ameaça.

Em termos de medidas cautelares pessoais, o juiz deve se pautar pelo princípio da intervenção mínima, preferindo sempre as menos onerosas à liberdade do agente, reservando-a a prisão apenas para as situações em que as demais, comprovadamente, se mostrarem inadequadas ou insuficientes para preservar as situações de risco, do processo ou da ordem pública.

Ao caso, aplicáveis os seguintes julgados do STJ e deste Tribunal:

“HABEAS CORPUS. PEDIDO LIMINAR. OPERAÇÃO "DESCONTAMINAÇÃO". INVESTIGAÇÃO SOBRE SUPOSTOS CRIMES DE
CORRUPÇÃO ATIVA
E PASSIVA, PECULATO, LAVAGEM DE DINHEIRO E ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. INVESTIGAÇÕES ATINENTES ÀS OBRAS DA USINA NUCLEAR DE ANGRA 3. DESDOBRAMENTOS DAS OPERAÇÕES RADIOATIVIDADE, PRIPRYAT E IRMANDADE. PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE DA CONDUTA E REITERAÇÃO DELITIVA. NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA.
DECRETO MOTIVADO
[...]
MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS À PRISÃO. SUFICIÊNCIA E ADEQUAÇÃO. FIXAÇÃO QUE SE IMPÕE
. LIMINAR DEFERIDA, EM MENOR EXTENSÃO. No caso, a segregação provisória está justificada na necessidade de garantia da ordem pública, evidenciada pela gravidade concreta da conduta.
Todavia, a custódia cautelar é providência extrema que, como tal, somente deve ser ordenada em caráter excepcional, conforme disciplina expressamente o art. 282, § 6o, do Diploma Processual Penal, segundo o qual "a prisão preventiva será determinada quando não for cabível a sua substituição por outra medida cautelar (art. 319)"
.
Assim, na espécie, mesmo levando em conta a gravidade da conduta atribuída ao investigado, as particularidades do caso, notadamente a ausência de contemporaneidade entre os fatos e o decreto constritivo, demonstram a suficiência, a adequação e a proporcionalidade da imposição das medidas menos severas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal
.”
(STJ, HC 509.030/RJ, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 14/05/2019, DJe 30/05/2019)

“Embora a custódia esteja justificada na garantia da ordem pública, mostra-se necessária, devida e suficiente a imposição de medidas cautelares alternativas, dadas as circunstâncias em que cometido o delito e às condições pessoais do agente
[...]’ (STJ, RHC no 37.328/SP)’” (
TJMT, HC 114641/2016, Des. Marcos Machado, Primeira Câmara Criminal, 12/09/2016)

Com essas considerações, em dissonância com o parecer ministerial,
CONCEDO
a ordem para substituir a custódia preventiva do paciente DOUGLAS DE ARRUDA AZEVEDO, pelas seguintes medidas cautelares alternativas:

“a) proibição de manter qualquer contato com as vítimas Wantiley Gabriel de Almeida Pereira de Oliveria, Cristian Antony Almeida do Carmo e Igor Terry Amorym, devendo manter distância mínima de 300 metros.

b) declarar o endereço onde poderá ser encontrado, comunicando, ao juízo criminal, eventual mudança;

c) comparecer mensalmente em juízo para informar e justificar suas atividades;

d) não se ausentar do território da Comarca sem prévia comunicação ao juízo;

e) não se envolver em outro fato criminalmente ilícito;

d) monitoração eletrônica.”

Delego
ao juízo de origem a responsabilidade pela expedição do alvará de soltura em favor do paciente e pela colocação da tornozeleira eletrônica, salvo se por outro motivo estiver preso, advertindo-o expressamente sobre as medidas cautelares fixadas e a possibilidade de decreto de nova prisão, em caso de descumprimento de quaisquer das condições ora impostas.

Fica, desde já, ressalvada a possibilidade de o Juízo de origem, a partir de novos fatos ou documentos apresentados pelo paciente, possa rever e modificar todas as medidas cautelares impostas, desde que não prejudique sua situação processual, salvo se surgirem elementos ou circunstâncias supervenientes hábeis a autorizar a imposição de medidas mais drásticas.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/09/2020